Tribunal: TJBA
Processo: 0000025-68.2003.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000025-68.2003.8.05.0268 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADONAI NINA ROCHA e outros (5) Advogado(s): JURACI BARBOSA LIMA, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, DEBORA PATRICIA MENDES GOMES, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI 14.230/2021 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA – MÉRITO – ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – RESPONSABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso em exame: Apelação interposta por Adonai Nina Rocha contra sentença que o condenou por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/1992, em razão de contratação irregular para fornecimento de combustíveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Urandi, em 2002, com prejuízo ao erário. 2. Questões discutidas: (i) ocorrência de prescrição intercorrente entre o ajuizamento da ação e a sentença; (ii) alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação válida; (iii) inexistência de dolo e de prejuízo ao erário que afastaria a improbidade. 3. Razões de decidir: · A prescrição intercorrente fundada no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei 8.429/1992, com redação da Lei 14.230/2021, não se aplica retroativamente, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 1.199 da Repercussão Geral). · A preliminar de nulidade da sentença não prospera, pois houve intimação válida pelo sistema eletrônico, conforme certificado nos autos. · No mérito, restou demonstrado que o apelante participou de condutas administrativas que causaram lesão ao patrimônio público, não sendo exigido, para os atos previstos no art. 10 da LIA, o dolo específico ou o enriquecimento ilícito. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios corrobora a responsabilização também em caso de culpa grave. 4. Dispositivo: Rejeitam-se as preliminares suscitadas. No mérito, nega-se provimento à apelação, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0000025-68.2003.8.05.0268, em que figura como, Apelantes, ADONIA NINA ROCHA e OUTROS, e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos no voto condutor. MM 07